Tribunal: TJBA
Processo: 8026724-38.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026724-38.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

APELADO: MANUELA COSTA MENEZES

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, NATANNE LIMA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIAD E PROVA DE NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. FOTO ACOSTADA PELA EMPRESA APELANTE DO INTERIOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ANUÊNCIA EVIDENCIADA. ÔNUS DA PROVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM CONTRÁRIO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO EXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, questionando a legitimidade de débito de recuperação de consumo no valor de R$ 7.118,28, apurado após inspeção que constatou irregularidade no medidor. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos procedentes, declarando a nulidade do procedimento e do débito e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: a) a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade e cobrança de recuperação de consumo, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária; b) a distribuição do ônus da prova para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo; c) a exigibilidade do débito de recuperação de consumo; e d) a configuração de ato ilícito e dano moral indenizável decorrente da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia.

III. Razões de decidir

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta em contrário.

Cabe à consumidora o ônus de produzir prova técnica capaz de desconstituir as constatações do relatório de inspeção da concessionária, não sendo a simples negativa dos fatos ou a ausência de sua assinatura no documento, por si só, suficiente para invalidar o procedimento, mormente quando lhe é oportunizada a defesa na esfera administrativa.

Reconhecida a regularidade do procedimento de apuração, a cobrança da diferença de consumo não faturada, calculada com base nas normas da ANEEL, constitui exercício regular de direito da concessionária, tornando o débito exigível.

A ausência de ato ilícito por parte da concessionária afasta o dever de indenizar. A cobrança de débito legítimo e a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, realizadas nos termos da lei e da regulação setorial, não configuram dano moral, inserindo-se no âmbito dos dissabores decorrentes da relação contratual.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8026724-38.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
MANUELA COSTA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora